Tribunal: TJDFT
Processo: 0740942-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740942-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WENDEL LEMES DE FARIA PACIENTE: RICARDO DALLER FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WENDEL LEMES DE FARIA em favor de RICARDO DALLER FILHO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que rejeitou a tese de decadência do direito de representação da vítima do crime de estelionato supostamente praticado pelo paciente, nos autos da ação penal n. 0723502-20.2021.8.07.0001. Relata que, em 13/8/2019, foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos narrados na notícia de fato n. 1.16.000.001316/2019-11, datada de 17/5/2019, oriunda do Ministério Público Federal e embasada na representação feita pelo Sr. Osvaldo Gonçalves de Oliveira, sócio da empresa Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda, contra o ora paciente, advogado que teria lesado referida empresa com a venda de pseudos créditos de natureza tributária. Aduz que, em 3/9/2019, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia, relatando como se deu a negociação entre ela e o advogado e, em 7/7/2021, o representante do Ministério Público do Distrito Federal manifestou-se nos autos, entendendo que os documentos constantes dos autos são suficientes para que sejam recebidos como representação, pois em várias oportunidades a vítima manifestou a intenção de apurar os fatos por ela narrados inicialmente, em petição subscrita por seu advogado. Assinalou, ainda, que o original do contrato não estava nos autos, que o documento constante dos autos atenderia a necessidade em relação ao quadro societário da empresa e que faltava ouvir o suposto autor. Acrescenta que a denúncia ofertada pelo MPDFT, recebida em 27/2/2023, imputando ao paciente a prática do crime de estelionato, por supostamente ter, de forma livre e consciente, nos dias 30 de maio de 2018 a 7 de junho de 2018, obtido para si vantagem ilícita, em prejuízo da empresa Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda, induzindo em erro, mediante ardil, Osvaldo Gonçalves de Oliveira e Fernanda Moura de Oliveira, sócios da referida sociedade empresária. Sustenta que há flagrante ilegalidade no prosseguimento da ação penal, por ausência de representação da vítima, o que se constitui em condição de procedibilidade da persecução penal nos crimes de estelionato, a partir da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o que ocorreu em 24/1/2020. Assevera que, muito embora à época da instauração do inquérito policial se tratasse de ação penal pública incondicionada, ao tempo em que oferecida e recebida a denúncia já havia quase três anos de vigência da referida lei, não servindo as “acrobacias jurídicas” feitas pelo Parquet para se aceitar como suficiente a antiga representação da vítima. Entende que a representação não necessita de formalidade para o seu ingresso, mas pondera que a representação feita pela vítima não tem, por si só, o status de condição de procedibilidade da ação penal em comento como a lei atualmente exige. Alega que, no lapso temporal entre a vigência da Lei n. 13.964/2019 e o recebimento da denúncia, a vítima não ingressou com qualquer impugnação, documento, irresignação para a continuidade da persecução criminal, embora tenha sido intimada para fazê-lo, mostrando total desinteresse, levando à extinção da punibilidade do paciente pela decadência. Pontua que a autoridade policial, após a entrada em vigor da referida lei, proferiu despacho, em 12/3/2020, para colher a representação da vítima, renovando o ato em 2/9/2020, mas essa só compareceu em 2/6/2022, quase dois anos após, por intermédio de seu advogado, o que evidencia o seu desinteresse, acarretando a ausência de procedibilidade da ação penal que ainda não havia sido instaurada. Traz a destaque jurisprudência do STF sobre a matéria, amparando a sua tese de ausência de condição de procedibilidade e de extinção de punibilidade do paciente. Defende que os fundamentos utilizados pelo juízo para refutar a tese de decadência, ao argumentar que já havia ao menos duas representações da vítima nos autos, estão em confronto com o entendimento do STF, sendo cabível a presente via para afastar o constrangimento ilegal ora imposto, ante a ameaça ao direito de ir e vir do paciente e a nulidade por falta de fórmulas da denúncia, nos termos do art. 564, III, a, do CPP. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão de liminar, com base na documentação anexada, no art. 5o, LXV e LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes e 564, III, a, todos do CPP, e considerando que a autoridade coatora designou audiência para o próximo dia 3/10/2023. Ao final, requer seja concedida liminar para suspender a audiência designada até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pela concessão da ordem para, em definitivo, trancar a ação penal n. 0723502-20.2021.8.07.0001, por falta de condição de procedibilidade. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Na hipótese, o réu responde solto a ação penal em que denunciado pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal e a tese defensiva pauta-se na alegação de ausência de condição de procedibilidade da referida ação por falta de interesse de representação da vítima e, por conseguinte, a extinção da punibilidade pela decadência, requerendo, por fim, o trancamento da ação penal. Não vislumbro justa causa para a impetração, pois, o paciente não se encontra obstado em seu direito de ir e vir. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos a causa de excepcionalidade. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de admitir o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus como medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. E, a tese de decadência do direito de representação da vítima, com base no art. 38, caput, do CPP, que levaria à extinção da punibilidade do paciente, não encontra eco nos autos de origem e nem na linha do tempo apresentada pela defesa. Com efeito, a exigência de representação da vítima, no crime de estelionato, como pré-requisito para a ação penal, foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019; antes, o delito era crime de ação penal pública, prescindindo de qualquer manifestação da vítima ou de seu representante legal para oferecimento da ação penal ou instauração de inquérito policial. Na situação delineada nos autos, os fatos delituosos, supostamente praticados pelo paciente, aconteceram entre maio e agosto de 2019, sendo instaurado inquérito policial, em 13/8/2019, com base na representação da vítima, Osvaldo Gonçalves de Oliveira, perante o Ministério Público (notícia de fato n. 1.16.000.001316/2019-11). Em 3/9/2019, a vítima, intimada pela autoridade policial, compareceu à delegacia para prestar declarações. Notoriamente, a Lei n. 13.964, de 24/12/2019, somente entrou em vigor em 23/1/2020. Em 12/3/2020, o delegado de polícia responsável pela investigação, determinou fosse colhida a representação da vítima e apresentada a versão original do contrato firmado com o réu, além dos atos constitutivos da empresa (da vítima), diligência essa que não foi realizada imediatamente por conta da pandemia do COVID-19 e, posteriormente ficou prejudicada em virtude do acúmulo de trabalho naquela Delegacia, conforme retratado no ID 96875559, p. 66 e seguintes. Ou seja: a diligência, embora determinada, nunca se realizou. Expirado o prazo das diligências, os autos foram remetidos ao juízo, sobrevindo manifestação ministerial em 7/7/2021, pela desnecessidade de nova intimação da vítima, considerando suficientes os documentos dos autos para serem recebidos como representação, faltando apenas a oitiva do suposto autor do fato, ora paciente (ID 96875557). E com razão, não necessitando de nenhum malabarismo jurídico para se alcançar essa conclusão, como bem decidiu a autoridade coatora, nos seguintes termos (ID 171911899): “Apresentada resposta à acusação, requer a defesa, em síntese, seja declara (sic) extinta a punibilidade em virtude da decadência (art. 107, IV, do CP) e, por conseguinte, seja o acusado absolvido sumariamente nos termos do art. 387, IV, do CPP. no art. 107, IV, do CP. O assistente de acusação manifestou contrariamente ao pedido, sustentando a inocorrência da decadência. (ID 170605749) Deu-se vistas ao MP, que encampou a tese do assistente e manifestou pelo indeferimento dos pedidos. (ID171779552) É o breve relatório. Decido. Consigne-se, quanto à alegação de ter operado a decadência do direito de representação, que não assiste razão à defesa. Isso porque, como bem delineado na manifestação ministerial, a novatio legis que modificou a ação penal no crime de estelionato para condicionada à representação somente entrou em vigor em 23.01.2020. Dessa forma, não merece acolhimento a tese aventada pela defesa, de que a vítima teria noticiado o fato quando já transcorrido o prazo decadencial de 6 (seis) meses de conhecimento da autoria. Segundo afirmado pela própria defesa, a notícia de fato foi registrada no Ministério Público em 15.05.2019 e o inquérito policial instaurado em 13.08.2019, neste período, sequer havia sido publicado a nova lei denominada “Pacote Anticrime”, quanto menos entrado em vigor, de modo que a ação penal permanecia incondicionada à representação, não podendo se falar em decadência. Em 23.01.2020 entrou em vigor o “Pacote Anticrime” com as alterações já mencionadas. Diante da natureza híbrida da norma estampada no art. 171, § 5o, do Código Penal, os Tribunais Superiores manifestaram pela retroatividade da norma, por ser benéfica ao réu. Diante disso, nos inquéritos policiais em que não houvesse a representação da vítima, esta deveria manifestar-se, no prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados da data da intimação, e não da data de conhecimento da autoria como sugeriu a defesa. Mais recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma retroagiria inclusive nas ações penais em curso e, portanto, faz-se necessária a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal, ainda que a denúncia já tivesse sido oferecida. Nestes casos (denúncia oferecida sem representação), a vítima teria o prazo de 30 dias para manifestar-se. (STF. Plenário. HC 208817 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023) De igual modo, o STF e o STJ há tempos já haviam firmado o entendimento de que “a representação não exige forma especial, sendo suficiente para suprir os seus efeitos a inequívoca manifestação de vontade do ofendido no sentido de que o ofensor seja processado criminalmente, a qual pode ser verificada no boletim de ocorrência, na notitia criminis, nas declarações do ofendido na polícia ou em juízo. (HC 100.588, rel. min. Ellen Gracie, 2a T, j. 14-9-2010, DJE 185 de 1o-10-2010.) Pois bem. Da análise detida dos autos, percebe-se que já havia a representação expressa da vítima, por, ao menos, duas vezes, como apontado pela própria defesa: a primeira quando noticiou o fato criminoso ao Ministério Público (ID 96875560), a segunda quando manifestou pelo prosseguimento do inquérito policial (ID 96875559, fl.22). Dessa forma, não há que se falar em decadência do direito de representação, seja porque há de fato representação expressa nos autos, ainda quando esta não era exigida pela norma, seja porque a contagem do prazo de representação para os fatos anteriores à vigência do “Pacote Anticrime” é de 6 (seis) meses posteriores à entrada em vigor da norma (23.01.2020) e tem com termo inicial a data da intimação da vítima e não do conhecimento da autoria. Assim, não se encontrando presente qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, determino o prosseguimento do feito. Intime-se a defesa para manifestar-se acerca do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao acusado, ficando, desde já determinada a designação de data para audiência. P. I.“ Vislumbra-se, portanto, que não há falar em prazo decadencial da representação da vítima. A uma, porque à época dos fatos a ação penal era pública incondicionada e, a duas, porque o inquérito policial teve início justamente com base na representação da vítima. Quanto à formalidade do ato, o Superior Tribunal de Justiça entende que a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, sendo possível aceitar, como demonstração de seu interesse na persecução criminal, o mero comparecimento à delegacia para registrar o boletim de ocorrência, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA NOVA LEI. PRECEDENTES. DESEJO DE REPRESENTAÇÃO QUE, ADEMAIS, SE COLHE DE DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DA VÍTIMA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES E NA FASE JUDICIAL. TRANSAÇÃO CIVIL REALIZADA ENTRE AUTORES E VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA RENÚNCIA OU RETRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DO OFENDIDO QUANTO À IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA OBSTAR A AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação das Vítimas, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da citada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos. 2. Ainda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é "suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1o/09/2020.). No caso, tendo a Vítima (i) se dirigido até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, requerido, expressamente, ao Delegado, (ii) a tomada de providências, (iii) apresentado material probatório durante o curso das investigações e mesmo após o oferecimento da denúncia, (iv) se habilitado como assistente de acusação e, inclusive, (v) pedido a prisão de um dos Acusados, parece não haver dúvidas quanto ao desejo de que os ora Agravantes fossem processados criminalmente. 3. Até mesmo em ação penal privada, o mero recebimento de indenização não implica renúncia tácita ao direito de queixa (art.104, parágrafo único, in fine, do Código Penal). No entanto, ainda que se considerasse a transação firmada entre Vítima e autores como espécie de "renúncia" ou retratação, o ato não teria qualquer efeito quanto ao prosseguimento da ação penal, pois há limite temporal para a retratação da representação, qual seja, o oferecimento da denúncia, consoante prevê o art. 25 do Código de Processo Penal. In casu, as instâncias ordinárias consignaram, expressamente, que o acordo se deu em momento posterior ao recebimento da denúncia, razão pela qual o ato seria inócuo para obstar o andamento do processo-crime. 4. A declaração da Vítima constante do acordo (declaração de inexistência de fraude e irrelevância penal da conduta) não é o bastante para, por si só, ensejar a extinção da punibilidade e o trancamento da ação penal. Após reunidos os elementos informativos que conferem verossimilhança à hipótese acusatória, a simples declaração constante em acordo extrajudicial de que o caso não teria relevância penal é insuficiente para infirmar a opinio delict do Parquet, razão pela qual se mostra necessária a instrução processual a fim de que se apure, regularmente, se a conduta imputada aos Acusados preenche, ou não, os elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 171 do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Na mesma linha vem decidindo o Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023) Destarte, sob qualquer prisma que se aprecie o habeas corpus, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2023 16:57:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator